Tribunal: TJDFT
Processo: 0722186-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No Processo: 0722186-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO FERREIRA MEMORIA DECISÃO Trata-se de agravo de execução interposto por RODRIGO FERREIRA MEMÓRIA em face da r. decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime na fração de 40 % (quarenta por cento) de cumprimento de pena, diante de decisão anterior proferida por este Tribunal. Em suas razões, a defesa argumenta, em suma, que não é reincidente específico, motivo pelo qual preenche os requisitos para progressão de regime, nos termos do art.112, V, da Lei de Execução Penal (id 37007264, página 3 a 7). Alega que, após o advento da Lei no 13.964/2019, deve ser aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento) de cumprimento da pena para progressão de regime, na forma do art. 112, V, da LEP. Contrarrazões ofertadas (id 37007264, pág 238), oportunidade na qual oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O Magistrado manteve a decisão (id 37007264 - pág 242). A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 37512878- pág 2). É o breve relatório. Conta os autos que o agravante cumpre pena total de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11343/06, art 33, caput c/c art 40, caput, inc v da Lei 11343/06 e art 180, caput, do CP. De início, apresento a fundamentação lançada pelo d. Juiz a quo na decisão agravada: “Embora o sentenciado não seja, efetivamente, reincidente específico na prática de crimes hediondos e equiparados, o fato é que o pleito defensivo foi indeferido, conforme decisão do mov. 70.1. No mais, o agravo em seguida interposto teve o provimento negado ( mov. 126.1). Não há, portanto, como este juízo rever uma decisão proferida pelo TJDFT. Indefiro o pleito.” A decisão não merece reparos. É verdade que a Lei n. 13964/2019, que alterou o artigo 112, inc. V, do Código Penal, também revogou o artigo 2o, §2o, da Lei de Crimes Hediondos, que até então previa que a progressão de regime para os condenados pela prática de crimes hediondos ocorreria com o cumprimento de 2/5 da pena (40%), se o apenado fosse primário, e de 3/5 (60%), se fosse reincidente. Ocorre que, no caso dos autos, a argumentação lançada pela Defesa já foi objeto de análise quando do julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0748021-96.2020.8.07.0000. Confira-se: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/2019. REJEIÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS PARA TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS EM CURSO APÓS A UNIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial, após a unificação das penas, a condição de reincidente, por ser uma condição pessoal do apenado, se alastra para a totalidade da pena a ser por ele cumprida. 2. Recurso conhecido e desprovido.(Órgão 3a Turma Criminal, Processo N. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 0748021-96.2020.8.07.0000, AGRAVANTE(S) RODRIGO FERREIRA MEMORIA AGRAVADO(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, Relator Desembargador WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Acórdão n. 1320834, Publicado no PJe : 05/03/2021) No referido recurso, a Defesa postulou a exclusão da qualidade da reincidência específica em delito equiparado a hediondo a fim de que fosse fixada a fração de 2/5 (40%) para progressão de regime em relação à execução n. 0007169-39.2018.8.07.0001, mas o recurso foi desprovido, conforme ementa supramencionada. De plano, constata-se que a Defesa pretende rediscutir decisão já transitada em julgado por meio de novo agravo em execução, o que impede o conhecimento do recurso. Cumpre destacar que eventual ilegalidade decorrente de decisão anterior proferida por esta Turma Criminal, que manteve a decisão proferida pela Vara de Execução Penal, não deve ser analisada em novo agravo em execução. O agravo em execução não é instrumento adequado para rediscutir matéria preclusa pelo manto da coisa julgada. Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos objetivos para conhecimento do recurso e da possibilidade de rejeição liminar de recurso manifestadamente inadmissível, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, o recurso não deve ser conhecido. Diante do exposto, não admito o presente agravo em execução. Brasília, DF, 26 de outubro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora